Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. FATO OCORRIDO EM 2007, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2009 COMO GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO DEZ ANOS DEPOIS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM INTERCORRÊNCIAS DESDE O FATO EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de esfaquear dois conhecidos por negaram a sua entrada em um jogo de futebol que se realizava entre amigos e vizinhos. Depois da evasão do distrito da culpa, estabeleceu-se em São Paulo, onde constituiu família com mulher e dois filhos, inclusive um menor. Trabalhava com carteira assinada quando foi preso casualmente durante uma blitz policial: ao se identificar, verificou-se a existência do mandado de prisão em aberto.
2 A prisão preventiva se mostrava necessária para garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal ao tempo de sua decretação, em 2009; mas o réu se conservou primário, sem registrar qualquer intercorrência de natureza criminal, e trabalhava honestamente como pedreiro com carteira assinada. A ordem de prisão perdeu a contemporaneidade e hoje não mais se justifica, possibilitando a substituição por cautelares alternativas. O decurso de tempo cuidou de demonstrar a ausência de periculosidade social do réu, atualmente um pai de família cumpridor dos deveres de cidadania.
4 Ordem conhecida em parte e, neste ponto, concedida parcialmente.